Tribunal: TJDFT
Processo: 0722855-48.2023.8.07.0003
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE AMEAÇA E PUBLICAÇÃO CALUNIOSA EM REDE SOCIAL. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais.
2. O apelante sustenta ter sido ameaçado de morte pelo apelado, que teria portado arma de fogo, além de ter sido exposto em rede social por meio de publicação caluniosa, na qual foi falsamente acusado de crime de estupro, com a divulgação de seu endereço, causando-lhe constrangimento e risco à integridade.
3. Requer indenização por danos morais no valor de R$ 45.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em verificar se há nos autos elementos probatórios suficientes para comprovar a prática de ato ilícito pelo apelado, apto a ensejar indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A responsabilidade civil por dano moral exige a comprovação do ato ilícito, do dano e do nexo causal entre ambos, conforme os arts. 186 e 927 do Código Civil.
6. O ônus da prova incumbe ao autor, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, cabendo-lhe demonstrar a veracidade dos fatos alegados.
7. O conjunto probatório não evidencia, de forma inequívoca, a materialidade das ameaças ou a autenticidade da publicação caluniosa atribuída ao apelado.
8. O depoimento da única testemunha, colhido como informante, não foi corroborado por outros elementos de prova e não possui valor probatório autônomo.
9. Os arquivos de áudio juntados aos autos não identificam o locutor e não fazem menção expressa ao apelante ou ao seu endereço.
10. Não há comprovação de que a página do Facebook que publicou a acusação criminosa pertença ao apelado, podendo tratar-se de perfil falso ou homônimo.
11. Diante da inexistência de prova robusta acerca da prática de ato ilícito, do dano e do nexo causal, não há fundamento para a responsabilização civil do apelado.

IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
1. A responsabilidade civil por danos morais exige a comprovação do ato ilícito, do dano e do nexo causal entre ambos.
2. O ônus da prova recai sobre o autor da ação, nos termos do art. 373, I, do CPC.
3. O depoimento de informante, por si só, não possui valor probatório autônomo e deve ser analisado em conjunto com outros elementos de prova, na forma dos arts. 371 e 447, § 5o, do CPC.
4. Publicações em redes sociais somente podem ser atribuídas a determinada pessoa se houver prova inequívoca da titularidade do perfil responsável pela postagem.

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 186 e 927; CPC, arts. 371, 373, I, e 447, § 5o.